Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. ARTIGO 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devida a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido em primeira instância, à míngua de elementos que indiquem possuir o requerido condições econômicas de arcar com as despesas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
2. O pronunciamento judicial de primeira instância não acolheu o pleito de imposição de multa rescisória no percentual de 10% (dez por cento) pelo simples fato de não existir qualquer previsão contratual nesse sentido. Tal posicionamento deve ser mantido nesta seara recursal, uma vez que nas razões do apelo, a parte autora reitera, equivocadamente, o mesmo pedido, mesmo quando já rejeitado por ocasião do recebimento da petição inicial no Juízo de origem.
3. O réu afirma que não há valores a título de aluguéis a serem pagos, no entanto, não colaciona qualquer documento que comprove suas alegações. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inciso II, do CPC), impossibilitando, assim, o acolhimento de seu pleito.
4. Apelos conhecidos e desprovidos. Fixados os honorários recursais.